Tribunal: STJ
Processo: 5034320-27.2019.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584550 - RS (2024/0076903-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: R T I - ESPÓLIO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: M DA L I
ADVOGADOS
: HUMBERTO TOMMASI - PR037541
NELSON MERLINI - PR011880
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
FLÁVIA GAI - PR075171
MAIARA APAZ - PR066067
ROBERTO TOKUGI TERAJIMA JUNIOR - PR118880
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TEMA N. 350/STF. MATÉRIA DECIDIDA À BASE
DE FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que o Tribunal
decidiu a questão com lastro em
a quo
fundamento exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão é
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51724089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bd68d81-3d60-414c-8fe2-a7500b1d4400

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bd68d81-3d60-414c-8fe2-a7500b1d4400

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584550 - RS (2024/0076903-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: R T I - ESPÓLIO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: M DA L I
ADVOGADOS
: HUMBERTO TOMMASI - PR037541
NELSON MERLINI - PR011880
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
FLÁVIA GAI - PR075171
MAIARA APAZ - PR066067
ROBERTO TOKUGI TERAJIMA JUNIOR - PR118880
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TEMA N. 350/STF. MATÉRIA DECIDIDA À BASE
DE FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que o Tribunal
decidiu a questão com lastro em
a quo
fundamento exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão é
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. T. I. - ESPÓLIO contra a decisão
de fls. 486-489, em que conheci do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial. O
foi assim ementado (fl. 486):
decisum

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TEMA N. 350/STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO,
SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Sustenta a parte agravante que acórdão recorrido, ao contrário do decidido,
apreciou a controvérsia à base de fundamento infraconstitucional, uma vez que "o
Documento eletrônico VDA51361995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:16
Código de Controle do Documento: 90df92d6-e795-4ee3-a554-62692e7a26f9

Agravante não se pautou no tema do Supremo Tribunal Federal para fins de interposição
do Recurso Especial, mas tão somente demonstrou o entendimento d’outra Corte
Superior no tema. Em verdade, toda a fundamentação do Sr. [...] se deu com base em
jurisprudência do próprio STJ, seja em julgamento de casos concretos, seja em
repercussão geral" (
- fl. 502).
sic
O prazo para impugnação transcorreu
(fl. 511).
in albis
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Com efeito, a Corte de origem, ao analisar a controvérsia, adotou as seguintes
razões de decidir (fls. 364-365):
A controvérsia compreendendo a necessidade de prévio requerimento
administrativo como condição para o acesso ao Judiciário restou apreciada pelo
STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.o 631.240/MG (Tema
350). Ao definir a tese sobre a questão, assim estabeleceu o STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM
AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade
de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a
exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que
o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo
se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da
pretensão. [...] 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial
na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer
uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos
a seguir expostos.6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do
presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte:(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de
Documento eletrônico VDA51361995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:16
Código de Controle do Documento: 90df92d6-e795-4ee3-a554-62692e7a26f9

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não
deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em
agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a
sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a
dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção
do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro
do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente
necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a
razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do
contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a
análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data
do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os
efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser
trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa,
o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias
e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O
resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não
do interesse em agir. (RE 631240, Relator Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em
, Acórdão eletrônico Repercussão Geral -
3/9/2014
Mérito DJE 220, divulgado em
, publicado em
7/11/2014
10/11/2014
RTJ, volume 00234-01, pp 00220)
Fixou-se, pois, a indispensabilidade de prévio requerimento administrativo
e não a necessidade de exaurimento da esfera administrativa, nos pedidos de
concessão de benefício previdenciário, salvo notório e reiterado entendimento da
Administração em sentido contrário ao postulado.
Nos casos de pedidos de revisão, restabelecimento ou manutenção de
benefício anteriormente concedido, há indispensabilidade de prévio requerimento
administrativo nos casos que dependam de análise de matéria de fato não levada ao
conhecimento da Administração.
O presente caso é de pedido revisional do para reconhecimento de tempo
de serviço de
a
na empresa Nilson Leandro de Sousa/ME,
01/01/1999
04/09/2003
bem como de bem como da inclusão no PBC de valores recebidos a título de
auxílio- acidente (concedido judicialmente em 2015). E tais questões são de matéria
de fato que demanda análise por parte da autarquia e não dispensa prévio
requerimento judicial - conforme entendimento acima exposto.
Com efeito, analisando os autos, verifico que à época do requerimento
administrativo formulado, em
o dever de orientação do INSS foi
06/04/2014
cumprido com a emissão da carta de exigências para que a parte autora
complementasse a documentação relativa ao período citado, devidamente recebida
pelo segurado (evento 9, PROCADM1, fl. 51). Todavia, a parte autora deixou de
Documento eletrônico VDA51361995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:16
Código de Controle do Documento: 90df92d6-e795-4ee3-a554-62692e7a26f9

atender o pedido formulado pelo INSS, sem apresentar qualquer justificativa ou
solicitar prorrogação de prazo (conforme doc. citado acima). Assim, naquela
ocasião, restou configurada a falta de interesse de agir do segurado. E com relação
ao pedido de inclusão no PBC dos valores recebidos a título de auxílio-acidente, o
autor tampouco formulou qualquer pedido de revisão administrativa ao ente
previdenciário, restando configurado também aqui sua falta de interesse de agir (por
inexistir pretensão resistida).

Como se vê, o Tribunal
decidiu a questão com lastro em fundamento
a quo
exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso
especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se
destina a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.069.886/SC, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
13/11/2023
17/11/2023
REsp n. 1.835.129/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/4/2022
28/4/2022
Assim, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as
razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:16
Código de Controle do Documento: 90df92d6-e795-4ee3-a554-62692e7a26f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.584.550 / RS
Número Registro: 2024/0076903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50343202720194047000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R T I - ESPÓLIO
REPR. POR
: M DA L I
ADVOGADOS : HUMBERTO TOMMASI - PR037541
NELSON MERLINI - PR011880
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
FLÁVIA GAI - PR075171
MAIARA APAZ - PR066067
ROBERTO TOKUGI TERAJIMA JUNIOR - PR118880
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO
DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R T I - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA51652724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:41
Código de Controle do Documento: df2c8a61-8796-49ee-8044-afefc814004d

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: M DA L I
ADVOGADOS : HUMBERTO TOMMASI - PR037541
NELSON MERLINI - PR011880
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
FLÁVIA GAI - PR075171
MAIARA APAZ - PR066067
ROBERTO TOKUGI TERAJIMA JUNIOR - PR118880
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:41
Código de Controle do Documento: df2c8a61-8796-49ee-8044-afefc814004d